Tribunal: TJBA
Processo: 8089109-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8089109-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARLENE RODRIGUES BARBOSA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADA: OI S/ A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. CONTRATO DE TELEFONIA. INCONTROVÉRSIA QUANTO AO CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA ANTERIOR, COM QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE FATURA DE COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE TELEFONIA. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA NOVA LINHA. ÔNUS DA RÉ. JUNTADA APENAS DE TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE, QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A NOVA RELAÇÃO CONTRATUAL ALEGADA. CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DE R$ 151,60. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 80891909-65.2023.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.